Tribunal: TJMT
Processo: 1015635-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015635-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), DULCINEIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 903.178.151-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Dulcineia da Silva Oliveira contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar a 30% os descontos em sua renda líquida decorrentes de múltiplos contratos bancários, sob fundamento de superendividamento. A autora requereu, ainda, a repactuação judicial das dívidas nos moldes da L. no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência visando limitar os descontos mensais a 30% da renda da agravante, com fundamento no superendividamento e na aplicação imediata da L. no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em apreço, considerando a ausência de comprovação de ilegalidade na contratação dos empréstimos.
A Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não autoriza, de forma automática e unilateral, a suspensão de descontos ou a exclusão do devedor dos cadastros de inadimplentes, tampouco a limitação imediata dos descontos antes da realização de audiência de conciliação entre consumidor e credores, conforme art. 104-A do CDC.

O pedido de limitação dos descontos revela-se prematuro, uma vez que não há demonstração de abusividade nos contratos firmados, tampouco foi oportunizada a fase conciliatória com apresentação de plano de pagamento aos credores, como exige o referido dispositivo legal.
Jurisprudência do TJMT corrobora o entendimento de que a limitação de descontos deve ser precedida da tentativa de conciliação e da formação do processo de repactuação, inexistente no presente momento processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A limitação de descontos em razão de superendividamento, com base na L. no 14.181/2021, somente é admissível após a instauração do processo de repactuação previsto no art. 104-A do CDC e a apresentação de proposta de plano de pagamento em audiência conciliatória. 2. A simples alegação de comprometimento da renda líquida não autoriza a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais, ausente a probabilidade do direito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dulcineia da Silva Oliveira
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que nos autos da ação da ação anulatória c/c renegociação de dívida c/c indenização por danos morais, obrigação de fazer e tutela de urgência que move contra Banco Santander S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, ora agravante, consistente na limitação dos descontos em seus rendimentos líquidos ao patamar de 35%, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos inadimplidos, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e necessidade de instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei no 14.181/2021.

Em suas razões, a recorrente sustenta que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de 71,55% de sua renda líquida, a qual é de R$ 4.167,23, pois é servidora pública e mãe solo, arcando sozinha com o sustento de seu filho. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, previstos no art. 1o, III, da Constituição da República e art. 6o, XII, do CDC, sustentando ainda que a decisão fustigada interpreta de maneira equivocada a Lei do Superendividamento, sendo viável a concessão da tutela antecipada antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 287746895).

Os agravados apesar de intimados, deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Dulcineia da Silva Oliveira

ajuizou a
ção anulatória c/c renegociação de dívida em face de
Banco Santander S.A. e outros, discorrendo que se encontra com
comprometimento de 71,55% de sua renda líquida mensal, no montante total de R$ 179.385,69, valor este correspondente ao somatório de diversos empréstimos consignados e débitos pessoais com os bancos demandados. Pleiteia tutela de urgência para limitação imediata dos descontos a 30% de sua renda líquida, requerendo, ao final, a procedência da ação com a repactuação judicial das dívidas nos moldes da Lei no 14.181/2021, sendo o pedido indeferido pelo juízo de origem.

Irresignada, recorre a agravante reiterando pela concessão da limitação.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% do rendimento líquido da autora
.

Assim, apesar das substanciosas alegações da agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025